Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-12.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO INOCORRENTES. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO JÁ AFASTADA POR ESTA E. 34a CÂMARA A ALEGADA

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR RELATIVO A SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO INOCORRENTES. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO JÁ AFASTADA POR ESTA E. 34a CÂMARA A ALEGADA IMPENHORABILIDADE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TANTO O CRÉDITO DO CLIENTE-AUTOR (DPVAT) COMO O DO AGRAVADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) SÃO ESSENCIAIS PELA NATUREZA ALIMENTAR QUE POSSUEM. DEVER DE RESTITUIÇÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO TENDO EM VISTA QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SE AGRAVOU PELA QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Registro: 2020.0000740330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000688-12.2017.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é requerente GERALDO
DE CASTRO BERNADO (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido RICARDO VIEIRA
BASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
2
Apelante: RICARDO VIEIRA BASSI
Apelado: GERALDO DE CASTRO BERNARDO
Comarca: Pontal - 1a V. Cível (Proc. no 1000688-12.2017)
EMENTA:
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR
RELATIVO A SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA
C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM
PARTE. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E
PRESCRIÇÃO INOCORRENTES. INDEFERIMENTO DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE JÁ DECIDIDA E TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, BEM COMO JÁ AFASTADA POR ESTA
E. 34a CÂMARA A ALEGADA IMPENHORABILIDADE,
SOB O FUNDAMENTO DE QUE TANTO O CRÉDITO DO
CLIENTE-AUTOR (DPVAT) COMO O DO AGRAVADO
(HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS)
SÃO
ESSENCIAIS
PELA NATUREZA ALIMENTAR QUE POSSUEM. DEVER
DE RESTITUIÇÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO TENDO
EM VISTA QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
SE AGRAVOU PELA QUEBRA DA RELAÇÃO DE
CONFIANÇA
ENTRE
ADVOGADO
E
CLIENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 850/862) interposta contra a r. sentença de fls.
837/846 (da lavra do MM. Juiz Fabiano Mota Cardoso), cujo relatório se adota, que
julgou procedente em parte ação de cobrança c.c. indenizatória, fundada em contrato de
prestação de serviços advocatícios, para "a) condenar o requerido a restituir à parte
autora o valor que lhe é de direito, levantados indevidamente, qual seja de R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), corrigidos monetariamente, nos termos da Tabela
Prática do E. TJSP, e com juros de 1% ao mês, desde seu levantamento (20.02.2013 fls.
20), nos termos do artigo 670 do Código Civil. b) condenar o réu ao pagamento de
indenização a título de danos morais, em favor do autor, no importe de R$ 15.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
3
(quinze mil reais) corrigida, monetariamente a partir da presente data, segundo os
índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP, computando-se juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.",
condenando o réu no pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Alega o réu-apelante, em síntese, que era imperiosa a intervenção de
terceiros, que houve cerceamento de defesa por não ser produzida prova oral e que são
impenhoráveis valores decorrentes de verba honorária sucumbencial, em razão do seu
caráter alimentar. Aduz que há dez anos celebrou contrato de parceria com Danilo de
Almeida Defende ME para atuação como advogado, sendo que todos os acertos de
contas ocorriam diretamente entre os clientes e os sócios da empresa, Danilo e Solange.
Discorre longamente sobre a relação entre advogados com o escritório comandado por
Danilo e Solange, na tentativa de demonstrar atuação irregular do escritório "Só
Solução" e responsabilidade pela apropriação de valores pertencentes aos clientes.
Assevera que não restou configurado o dano moral e que foi exagerado o valor da
condenação. Indica que deve ser deferida a denunciação da lide em relação aos sócios
da empresa "Só Solução" e que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal. Requer a
concessão da justiça gratuita e a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 849/850).
Contrarrazões às fls. 964/974, pugnando pela condenação em honorários
recursais.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Indeferido em sentença o pedido de justiça gratuita, formulado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
4
contestação (fls. 167 - item D), pertinente à interposição do recurso de apelação,
também para essa finalidade.
Os documentos coligidos aos autos (fls. 174/208 e 866/911, estes vindos
com as razões recursais) contrastam com o fato de que o requerente é advogado atuante,
patrocinando centenas de processos, fato não infirmado pelo recorrente, indicando que o
postulante não é hipossuficiente financeiramente, não se mostrando razoável a alegação
de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e do de sua família.
Frise-se que, em recursos sob a Relatoria do eminente Des. Soares
Levada (Apelação Cível 1032617-40.2017.8.26.0506 e Apelação Cível 1040283-
92.2017.8.26.0506), os pedidos de justiça gratuita, formulados pelo mesmo advogado-
apelante, foram negados pelo Colegiado.
Assim sendo, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita,
devendo o réu-apelante recolher o preparo devido, no prazo de 10 dias contados do
trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição do débito em dívida
ativa, o que deverá ser fiscalizado pelo juízo a quo.
Não se verifica qualquer cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide uma vez que se trata de questão relativa a apropriação de valores
pertencentes ao cliente, bastando, para formação do convencimento, a farta prova
documental coligida aos autos. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a
análise de toda a questão posta, não se vislumbrando em que medida a prova oral possa
infirmar todos os documentos coligidos aos autos.
No que se refere à denunciação da lide, houve deferimento do pedido (r.
decisão de fls. 787/788). No entanto, foi interposto recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
5
contra tal decisão, sobrevindo o acórdão de fls. 815/820, transitado em julgado em
12/02/2020 (fls. 820), reformando-a sob o fundamento de que (fls. 817) "No caso
concreto, verifica-se que não se trata de hipótese de aplicabilidade do art. 125, II do
CPC/15 (art. 70, III, CPC/73), considerando que o direito de regresso só é permitido
por lei ou contrato, ou seja, não admite a denunciação da lide para hipótese regressiva
ou solidária para mera expectativa de direito." e que (fls. 818) "... o agravante não
apresentou a denunciação da lide para que os denunciados respondessem
regressivamente pelo que ele viesse a pagar ao autor, mas sim para que os próprios
denunciados respondessem à pretensão do promovente (fls. 07/23).".
Desse modo, transitada em julgado a decisão que indeferiu a denunciação
da lide, desarrazoado ressuscitar-se a questão em sede de recurso de apelação.
No que se refere ao arresto, esta E. 34a Câmara também já se pronunciou
a respeito (acórdão de fls. 75/79, transitado em julgado em 07/11/2017 - fls. 80),
abordando-se, inclusive, a questão da suposta impenhorabilidade, no caso concreto, de
créditos de advogado relativos a honorários advocatícios, fundamentando-se que (fls.
78):
"Ainda, ressalta-se que há outros casos similares que apontam fortes
indícios de que tem sido prática reiterada do agravado apropriar-se de
forma indevida de valores recebidos pertencentes a seus clientes,
conforme consta das fls. 30/45, situação que permite a presunção lógica
de não devolução espontânea, devendo-se, portanto, garantir eventual
ressarcimento das partes prejudicadas, por meio da medida pleiteada e
aqui deferida.
Além do mais, considerando o caráter alimentar, tanto dos honorários
advocatícios, como da indenização securitária obrigatória (DPVAT),
possível é o arresto perseguido, quer dos honorários contratuais, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
6
dos honorários sucumbenciais. A interpretação da lei consiste em
reconhecer a eficácia do direito para cada caso, mesmo sabendo que ela
possa admitir interpretações antagônicas. O que se deve preservar no
caso concreto é a aplicação que se torna justa, conveniente e que
cumpra o princípio consentâneo de justiça reclamado pelas partes, como
instrumento necessário para os fins sociais e humanos, fomentando-se a
cultura e bloqueando-se o que for contrário às ideias, aos costumes ou
aos interesses da sociedade, ou das regras da vida em sociedade e da
moral social.
A colisão dos direitos de arresto ou não arresto que tem na dignidade da
pessoa humana ponto comum, resolve-se pela aplicação dos princípios
da cedência recíproca e da máxima efetividade. Com essa constatação e
o confronto dos direitos em disputa, tem-se que tanto o crédito do
agravante (DPVAT) como o do agravado (honorários advocatícios) são
essenciais pela natureza alimentar que possuem, sendo inviável a
proteção pelo não arresto no caso concreto.".
Não há que se falar em prescrição quinquenal.
Segundo o documento de fls. 18/19, o ora apelante, patrocinando os
interesses do autor-apelado, celebrou acordo com a seguradora, em 28/01/2012, para
colocar fim ao processo de cobrança de seguro DPVAT, constando do recibo de fls. 20,
datado de 20/02/2013 e assinado pelo advogado-apelante, que se deu "plena, geral e
irrevogável quitação" do valor de R$ 6.000,00, pago pela seguradora.
Tendo sido ajuizada a presente ação em 31/05/2017, obviamente que não
havia transcorrido o prazo de cinco anos, mostrando-se desarrazoada a pretensão, do ora
apelante, de reconhecimento da prescrição quinquenal.
Por outro lado, mesmo que assim não fosse, como bem indicado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
7
sentença, (fls. 840) "O Estatuto da Advocacia, nos artigos 25 e 25-A, faz referência ao
prazo de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios e para o pleito de
prestação de contas. Não existe previsão específica de prazo para o exercício da ação
condenatória ora proposta. Assim, conclui-se que deve ser aplicada a norma do artigo
205, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de dez anos.".
No que se refere ao descumprimento do dever do mandatário de repassar
ao mandante o valor recebido em seu nome, o ora apelante vale-se de transcrição dos
mesmos argumentos levantados em sua peça de defesa, conforme se verifica do cotejo
das fls. 154/158 e 160/162 da contestação com as fls. 852/859 das razões recursais,
deixando de atacar os fundamentos da r. sentença.
Desse modo, esperava-se que o recurso de apelação atacasse,
efetivamente, os fundamentos da r. sentença e não que o apelante simplesmente se
valesse de mera transcrição literal de peça anterior na tentativa de demonstrar eventual
desacerto de decisão posterior.
Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia (“Ctrl+C, Ctrl+V”)
dos termos da contestação como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na
tentativa de demonstração de seu desacerto.
Prevalecem, pois, os fundamentos da r. sentença (fls. 841/843):
"O réu não nega que atuou na demanda descrita na exordial, relativa à
ação de no 0001790-62.2012.8.26.0466, que tramitou perante a 1a Vara
Cível da Comarca de Pontal - SP, em favor do autor, nem tampouco que
levantou quantia depositada judicialmente por força da referida ação,
que seria devida à Geraldo de Castro Bernardo, no importe de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), mais R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) referentes a honorários advocatícios (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
8
O requerido sustenta que patrocinou a defesa do autor na referida ação
de cobrança representando a empresa Danilo de Almeida Defende ME e
que teve o encargo de levantar os valores depositados judicialmente,
mas a responsabilidade de prestação de contas com o cliente era do
representante da empresa.
Analisando a documentação apresentada, em especial o contrato de fls.
15/16, verifico que a relação contratual foi estabelecida entre o autor e
o réu, sem qualquer intervenção de terceiros. Ademais, por se tratar de
prestação de serviços advocatícios, revela-se indevida, conforme artigo
16 da Lei no 8.906/94, a intermediação por terceiros, sem qualquer
vínculo com a advocacia, principalmente aqueles que ostentam forma ou
características de sociedade empresária.
Na remota hipótese de se desconsiderar os argumentos acima, resta
incontroverso que o réu recebeu os valores devidos à parte autora,
conforme recibo de fls. 20, tendo a obrigação legal e contratual de
repassá-los ao autor.
Além disso, incumbia ao patrono outorgado fornecer ao outorgante
informações sobre o andamento da demanda, e, à toda evidência, sobre
o levantamento da verba de titularidade do requerente, porquanto, é
dever do advogado deixar o seu constituinte ciente de cada passo
processual, principalmente no tocante ao levantamento de valores
decorrentes dos depósitos judiciais.
Aplicável, pois, ao caso, a regra do caput do artigo 667 do Código Civil:
'O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na
execução do mandato, e indenizar qualquer prejuízo causado por culpa
sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que
devia exercer pessoalmente'
Ainda, dispõe o artigo 668, do Código Civil que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
9
'O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer
título que seja'.
O artigo 32, da Lei 8906/94, por sua vez, reza que:
'O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa'.
A responsabilidade, assim, é fundamentada no elemento subjetivo do
dolo ou da culpa, sendo esta última baseada no princípio da
previsibilidade
Desta forma, o que se observa é que o réu agiu com manifesta desídia,
diante do dever de, na condição de mandatário, prestar todas as
informações necessárias ao outorgante (autor) acerca do exercício do
ofício da advocacia no feito que atuava em seu nome e, ainda, repassar,
de forma correta, os valores a ele devidos.
Cabia ao requerido prestar contas do valor recebido em nome do
mandante, não lhe sendo facultado reter integralmente a quantia
levantada.
Repita-se, a propósito, o teor do artigo 668 do Código Civil, in verbis:
'O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer
título que seja'.
Em suma, era dever do réu não apenas prestar todas as informações
necessárias ao mandante, mas, principalmente, jamais se apropriar de
valor em excesso. Nesse sentido, não sendo demais ressaltar que não é
lícito ao advogado reter quantia levantada em nome do seu cliente como
forma de pagamento pelos serviços advocatícios prestados."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
10
Assim sendo, todas as alegações de que os acertos de contas
supostamente ocorriam diretamente entre os clientes e os sócios da empresa "Só
Solução", que os valores eram depositados em sua conta bancária em razão de
negativação do nome dos sócios da empresa, que fornecia cheques assinados "em
branco", que outros advogados também passaram pela mesma situação e que foi
absolvido em ações penais relativamente a apropriações feitas em nome de outros
clientes, em nada altera a questão. O que importa, para o caso concreto, é o fato de que
restou inequívoco que houve o levantamento por parte do réu-apelante de valor devido
ao autor-apelado sem o respectivo repasse a ele.
Se o advogado, atuante e patrocinador de várias ações judiciais, foi
ludibriado pelos sócios da empresa Danilo de Almeida Defende ME, como alega, isso
em nada modifica o direito do autor-apelado, uma vez que foi o advogado, conhecedor
do Direito, quem firmou contrato de parceria com a referida empresa, não havendo
demonstração de qualquer vinculação desse contrato ao ora apelado. Todas as alegações
relativas à relação contratual entre o advogado-apelante e a empresa para a qual prestava
serviços em parceria devem ser discutidas entre as partes, em ação própria.
Os danos morais restaram configurados nos autos, na medida em que a
questão não se resume apenas ao inadimplemento contratual, posto que o fato de um
advogado deixar de repassar ao seu cliente valor recebido em seu nome, além da
inaceitável quebra da confiança, vai muito além do mero aborrecimento já que a ação do
advogado-apelante exorbitou, em muito, a normalidade da vida cotidiana, interferindo
no estado psicológico do cliente-autor.
Conforme bem fundamentado na r. sentença (fls. 844):
"No caso dos autos, restou demonstrada a abusividade da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
11
réu que, no exercício da Advocacia, quebrou a confiança que o autor lhe
depositou, pois reteve para si não apenas a quantia de titularidade do
mandante, como também quantia levantada em excesso.
É inegável, assim, o momento de angústia e aflição pelo qual passou o
requerente, que ficou privado do valor que lhe era de direito pela
retenção indevida promovida por advogado em quem havia depositado
confiança.
Tem-se, outrossim, que os fatos descritos na inicial ultrapassam a seara
do mero aborrecimento, configurando efetiva lesão à personalidade e
justificando a devida reparação.".
Evidente que a conduta do advogado-réu, demonstrando total
insensibilidade com quem depositou nele sua confiança, causou transtorno emocional
no autor, a ponto de provocar abalos em sua personalidade, em seu estado de espírito.
O valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00, não se mostra
exagerado, nem configura enriquecimento sem causa, e levou em conta as condições
das partes envolvidas, bem como atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Como cediço, nas condenações como a aqui tratada deve ser levado em
consideração, além das condições econômicas e pessoais das partes, o fato de que a
indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de punição pela conduta
culposa e de desestímulo à prática dos mesmos atos. Não se pode olvidar o caráter
pedagógico de tais condenações, na medida em que, com a condenação, também se
pretende evitar que situações semelhantes tornem a ocorrer, indicando que o ora
apelante deve se valer de todos os cuidados possíveis e necessários a fim de que o foro
íntimo de outrem também não seja ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33484
Apelação Cível no 1000688-12.2017.8.26.0466 -Voto no 33484
12
Destarte, não há reparos a se fazer na r. sentença, cujos fundamentos aqui
se ratificam, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, inclusive sobre a
necessidade de comunicação à OAB acerca da condenação imposta ao advogado-
apelante e os fatos narrados na presente ação.
Diante do resultado do presente recurso, majoro a verba honorária
sucumbencial, devida pelo réu ao patrono do autor, para 12% sobre o valor da
condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora